Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DESPACHO Os pedidos desta ação rescisória foram julgados improcedentes à unanimidade (id. 30896665 e 35603855). Em seguida, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB interpôs recurso especial, alegando violação ao art. 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC, ao argumento de que, no caso, os honorários advocatícios não podem ser fixados por apreciação equitativa (id. 36258121). O recurso especial foi admitido (id. 39930184) e, no STJ, provido para fixar os honorários advocatícios devidos pela parte autora em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (id. 43992945). Intimadas as partes sobre o retorno dos autos (id. 44192492), não houve manifestação. Considerando o teor da certidão em id. 44754226, bem assim que, diante da improcedência do pedido em julgamento unânime, o depósito foi convertido em multa em favor do réu (id. 30896665 – p. 5), ao Banco do Brasil para que informe os dados bancários para transferência do valor. Intime-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator